Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-51.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000446-51.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), SANTA DA SILVA FARIA - CPF: 845.211.121-53 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação
1007022-25.2022.8.11.0007,
que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Autora, ora Impetrante, como litigante de má-fé, por ter sido comprovado a relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação questionada. Interposto recurso inominado foi indeferido o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentá-la, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de foi considerada litigante de má-fé, e julgado deserto o recurso, por isso, não faz jus ao referido benefício.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada em 24/04/2023 ID: 166077191.

A autoridade coatora prestou informações (ID 166741671) e o litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 169885656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000446-51.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Santa da Silva Faria

Impetrado:

MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Litisconsorte

Banco Losango S/A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida, por ter sido considerada litigante de má-fé, sendo determinado que efetuasse o preparo recursal, no prazo de 48 horas. Como não atendeu a determinação, o recurso não foi recebido. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

Verifico que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, via de consequência, a origem da obrigação, ora questionada, assim, condenou a Autora como litigante de má-fé.

A Impetrante interpôs recurso e requereu os benefícios da gratuidade da justiça e, como já dito, foi indeferida sua pretensão, por ter sido considerada litigante de má-fé e determinado que efetuasse o preparo recursal no prazo de 48 horas. Como não atendeu a determinação, o recurso não foi recebido.

Observo que uma das matérias discutidas/impugnadas no recurso inominado interposto pela Impetrante é a condenação a título de litigante de má-fé.

Logo, como a condenação a título de litigante de má-fé está sendo objeto de discussão no recurso inominado, a meu ver, não é fundamento jurídico para, nesta fase processual, indeferir o benefício da gratuidade da justiça.

Além disso, de acordo com as informações dos autos, a autora afirma que é do lar, bem como fez juntada do extrato de sua conta corrente pelo período de 90 dias, onde demonstra o recebimento de pensão no valor de R$ 2.000,00, por isso, em meu entender, não há indícios de que a Impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. E estes fatos não foram levados em consideração.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Desta forma, como no presente caso, a condenação a título de litigante de má-fé está sendo objeto de discussão no recurso inominado, por isso, não poderia ser fundamento jurídico para, nesta fase processual, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça, aliado ao fato de que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023